Tribunal: TJDFT
Processo: 0717020-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO COGNOMINADA “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a admissibilidade de agravo de instrumento contra decisão que fixa o valor de honorários de advogado por ocasião da exclusão do devedor do polo passivo da demanda, após a análise da matéria relativa à legitimidade passiva veiculada em “exceção de pré-executividade”.
2. O expediente adotado pelo recorrente, sob análise técnica, não pode ser considerada uma exceção, que consiste em modalidade de resposta atribuída à parte em uma relação jurídica processual. 2.1. Os procedimentos judiciais dos processos executivos não contam com cognitio em sentido estrito, tampouco os da fase de cumprimento de sentença. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já foi procedida anteriormente à fase decisória do processo. Por essa razão é impróprio falar-se em exceção em sede executiva ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 2.2. A designação "de pré-executividade" não tem qualquer aplicação prática ou teórica no presente caso. Em verdade, o termo é atécnico e consiste em mero laxismo jurídico, razão pela qual deve ser evitado.
3. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3.1. Com efeito a impugnação formulada pelo devedor, indevidamente denominada de “exceção de pré-executividade”, não tem por finalidade propiciar discussão a respeito do tema da ilegitimidade passiva.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.